Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE SOBRE A INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. À instituição financeira não é permitida a retenção de verba salarial do correntista, superior ao pactuado, com a finalidade de amortizar parcelas inadimplidas, ainda mais quando a suspensão de cobrança ocorreu por decisão judicial, devendo, para tanto, utilizar-se da via adequada para obter a satisfação de seu crédito.

2. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito) e, por sua vez, a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, o que não se verifica no presente caso.

3. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.